Tribunal: TJDFT
Processo: 0028074-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028074-70.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOZAFA DANTAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: RICARDO VALE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO QUERELADO. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão recorrida não diverge do entendimento deste Corte, segundo o qual a condição de procedibilidade somente é satisfeita com a menção específica dos fatos imputados ao querelado na representação processual. 2. A exposição genérica dos fatos criminosos, na inicia, em desacordo com o previsto no artigo 41, do Código de Processo Penal, impossibilita o exercício da ampla defesa, tornando inepta a queixa-crime. 3. Nos crimes contra a honra, a inicial acusatória deve estampar o elemento subjetivo específico do tipo, sob pena de faltar-lhe justa causa para o exercício da ação penal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao não receber a queixa-crime e não determinar o prosseguimento da ação penal até final condenação das penas previstas para os crimes contra a honra mencionados, violou os artigos 41 e 44, ambos do Código de Processo Penal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 41 e 44, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao rejeitar a queixa-crime, o fez sob o fundamento de que não restou evidenciado o dolo específico para a configuração do crime imputado ao querelado/recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Sumula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003